Tribunal: TJES
Processo: 5005701-47.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005701-47.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VINICIUS ALEXANDRE ROMANIA FEREGUETI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. APLICABILIDADE DO DECRETO PRESIDENCIAL N.º 12.790/2025. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 3º, I, E 9º, XV. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto formulado com fundamento no Decreto Presidencial n.º 12.790/2025, sob o entendimento de que o benefício não se aplicaria à hipótese de pena restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto n.º 12.790/2025 alcança condenação em que a pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, não descaracteriza a natureza originária da condenação para fins de indulto.

A concessão de pena substitutiva revela menor gravidade concreta e menor periculosidade do apenado, o que torna incoerente afastar benefício que poderia ser deferido em situação de cumprimento de pena mais gravosa.

A pena originária permanece sendo privativa de liberdade, embora substituída, inclusive porque pode ser convertida nas hipóteses legais.

O art. 3º, inciso I, do Decreto n.º 12.790/2025 prevê expressamente a incidência do indulto ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos, de modo que a decisão recorrida cria restrição incompatível com o texto normativo.

O provimento do agravo não acarreta concessão automática do indulto, mas apenas afasta o óbice adotado na origem e impõe o prosseguimento da análise dos demais requisitos do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não impede, por si só, a concessão de indulto quando o decreto expressamente contempla essa hipótese. 2. O art. 3º, inciso I, do Decreto n.º 12.790/2025 veda interpretação restritiva que exclua do indulto a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. 3. O reconhecimento da possibilidade jurídica do indulto não implica sua concessão automática, devendo o juízo de origem prosseguir no exame dos demais requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Presidencial n.º 12.790/2025, arts. 3º, I, e 9º, XV; CP, art. 44.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005701-47.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VINICIUS ALEXANDRE ROMANIA FEREGUETI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. APLICABILIDADE DO DECRETO PRESIDENCIAL N.º 12.790/2025. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 3º, I, E 9º, XV. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto formulado com fundamento no Decreto Presidencial n.º 12.790/2025, sob o entendimento de que o benefício não se aplicaria à hipótese de pena restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto n.º 12.790/2025 alcança condenação em que a pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, não descaracteriza a natureza originária da condenação para fins de indulto.

A concessão de pena substitutiva revela menor gravidade concreta e menor periculosidade do apenado, o que torna incoerente afastar benefício que poderia ser deferido em situação de cumprimento de pena mais gravosa.

A pena originária permanece sendo privativa de liberdade, embora substituída, inclusive porque pode ser convertida nas hipóteses legais.

O art. 3º, inciso I, do Decreto n.º 12.790/2025 prevê expressamente a incidência do indulto ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos, de modo que a decisão recorrida cria restrição incompatível com o texto normativo.

O provimento do agravo não acarreta concessão automática do indulto, mas apenas afasta o óbice adotado na origem e impõe o prosseguimento da análise dos demais requisitos do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não impede, por si só, a concessão de indulto quando o decreto expressamente contempla essa hipótese. 2. O art. 3º, inciso I, do Decreto n.º 12.790/2025 veda interpretação restritiva que exclua do indulto a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. 3. O reconhecimento da possibilidade jurídica do indulto não implica sua concessão automática, devendo o juízo de origem prosseguir no exame dos demais requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Presidencial n.º 12.790/2025, arts. 3º, I, e 9º, XV; CP, art. 44.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005701-47.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VINICIUS ALEXANDRE ROMANIA FEREGUETI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
VINICIUS ALEXANDRE ROMANIA FEREGUETI
em razão da decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu o pedido de indulto formulado com base no Decreto Presidencial n.º 12.790/2025.

O
agravante sustenta, em síntese, que preenche os requisitos previstos no referido decreto, aduzindo que a natureza da pena (restritiva de direitos) não impede a concessão do benefício.

A questão é simples e o recurso merece provimento.

A controvérsia reside na aplicabilidade do art. 9º, inciso XV, do Decreto n.º 12.790/2025 às penas restritivas de direitos. O juízo de origem, como se vê, adotou interpretação restritiva, compreendendo que o benefício seria exclusivo para qu
em cumpre pena privativa de liberdade.

Contudo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, operada na fase de conhecimento, não altera a natureza da condenação para fins de indulto. Pelo contrário, se o apenado foi beneficiado com a substituição (art. 44, CP), é porque sua conduta e condições pessoais demonstram menor periculosidade, sendo incoerente negar-lhe o indulto que seria concedido caso estivesse em regime mais gravoso. A pena originária, frise-se, é sim privativa de liberdade, tendo apenas sido substituída, inclusive podendo ser convertida.

Mesmo que assim não fosse,
o art. 3º, inciso I, do decreto é expresso ao prever que o indulto aplica-se ainda que "a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por pena restritiva de direitos".
Portanto,
a decisão recorrida criou restrição em claro descompasso com regra expressa do decreto.

O provimento do agravo, contudo, não importa a concessão automática do indulto, mas apenas o afastamento da restrição encontrada pelo juízo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e
determinar ao juízo de origem que prossiga na análise do benefício, ultrapassando o obstáculo objetivo aqui tratado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de recurso de agravo de execução interposto por
VINICIUS ALEXANDRE ROMANIA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2000591-80.2025.8.08.0024, indeferiu o pedido da defesa de concessão do indulto natalino, com base no artigo 9º, XV, do Decreto nº 12.790/2025.

A defesa sustenta, em razões recursais, que o reeducando faz jus ao benefício, diante do preenchimento dos requisitos legais, pois não há óbive a concessão do benefício em se tratando de penas restritivas de direitos.

Pugna, portanto, pelo conhecimento e provimento do recurso, para a concessão do indulto natalino.

Na sessão virtual do dia 04 a 8 de maio do corrente ano, o eminente Desembargador Willian Silva, proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso interposto para reformar a decisão agravada e determinar ao juízo de origem que prossiga na análise do benefício.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria e peço vênia para divergir do eminente Desembargador Relator.

A controvérsia presente nestes autos diz respeito à análise sobre o direito do recorrente ao indulto natalino, com fundamento no artigo 9º, XV, do Decreto nº 12.790/2025.

O recorrente foi condenado nos autos da ação penal n. 0000786-60.2021.8.08.0050, à pena de 1 ano, pela prática do crime previsto no artigo 180 do Código Penal, sendo a sanção corporal substituída por uma restritiva de direito.

O Juízo a quo indeferiu o pleito defensivo de extinção da punibilidade, sob o argumento de que “não há margem interpretativa que permita a extensão do indulto do art. 9º, XV, para abarcar penas restritivas de direitos, sob pena de manifesta violação ao princípio da legalidade estrita (art. 5º, II, da Constituição Federal).”

Como se sabe, o indulto é uma das causas de extinção da punibilidade previsto no art. 107, II, do Código Penal, consubstanciada em uma decisão do Estado de não mais prosseguir com a execução da pena, sendo um ato de competência privativa e discricionária do Presidente da República, o qual cabe estabelecer as condições e limites para a concessão do beneplácito.

Por tal razão é que a jurisprudência pátria orienta que a “extensão do benefício a casos não previstos no Decreto implicaria ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do Presidente da República, em violação à separação dos poderes (CF/1988, art. 2º)”. (REsp n. 2.113.027/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

No caso, a controvérsia gira em torno da interpretação dada ao artigo 9º, XV, do Decreto nº 12.790/2025, que dispõe o seguinte:

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

(...)

XV - à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2025, tenham reparado o dano conforme o disposto no
art. 16
ou no
art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940
– Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto; ou

Assim, a previsão contida no dispositivo em questão somente concede indulto aos condenados à pena privativa de liberdade por crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, uma vez que não houve menção expressa àqueles que tiveram a pena substituída por restritiva de direitos, como no caso em análise.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, ao analisar pretensão relacionada ao Decreto anterior (Decreto n. 12.338/2024), cuja redação é
idêntica
, que “ao tratar dos crimes patrimoniais no inciso XV do art. 9º, o Presidente indultou somente os condenados à pena privativa de liberdade e se omitiu quanto às penas substitutivas. Logo, inviável conferir efeito extensivo, uma vez que tal omissão deve ser compreendida, em verdade, como silêncio eloquente, notadamente porque, quando quer indultar as penas restritivas de direito, o Decreto é expresso” (HC n. 1.007.647, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de 16/06/2025).

Ainda:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDULTO COLETIVO. REQUISITOS OBJETIVOS. INTERPRETAÇÃO DE DECRETO PRESIDENCIAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, por ausência de ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de indulto coletivo previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

2. A agravante foi condenada à pena de 1 ano, 9 meses e 10 dias de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática de crime de estelionato (art. 171, na forma do art. 71, ambos do Código Penal). O pedido de indulto foi indeferido pelo juízo de origem, sob o fundamento de que o Decreto Presidencial n. 12.338/2024 não prevê a concessão do benefício para condenados a penas restritivas de direitos.

3. O Tribunal de origem manteve a decisão, destacando que o indulto coletivo previsto no art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024 é aplicável apenas a condenados a penas privativas de liberdade por crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, não sendo extensível a penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o indulto coletivo previsto no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 pode ser aplicado a condenados a penas restritivas de direitos, mesmo sem previsão expressa no referido decreto.

5. Saber se o cumprimento de 1/6 da pena, no caso de apenados primários, ou 1/5, no caso de reincidentes, é requisito objetivo para a concessão do indulto coletivo previsto no art. 9º, VII, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

6. Saber se a ausência de reparação do dano causado por crime patrimonial cometido sem violência ou grave ameaça impede a concessão do indulto coletivo previsto no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O Decreto Presidencial n. 12.338/2024, em seu art. 9º, XV, concede indulto coletivo apenas aos condenados à pena privativa de liberdade por crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, não havendo previsão expressa para penas restritivas de direitos.

8. A interpretação extensiva do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, para incluir condenados a penas restritivas de direitos, configuraria ingerência indevida do Poder Judiciário na discricionariedade do Presidente da República, violando o princípio da separação dos poderes (CF/1988, art. 2º).

9. O cumprimento de 1/6 da pena, no caso de apenados primários, ou 1/5, no caso de reincidentes, é requisito objetivo para a concessão do indulto coletivo previsto no art. 9º, VII, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, sendo aplicável também às penas restritivas de direitos.

10. A ausência de reparação do dano causado por crime patrimonial cometido sem violência ou grave ameaça impede a concessão do indulto coletivo previsto no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto de indulto, respeitando a competência exclusiva do Presidente da República.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 2º; CP, art. 107, II;

Decreto Presidencial nº 12.338/2024, art. 9º, VII e XV.

Jurisprudência relevante citada:STJ, R Esp n. 2.113.027/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024; STJ, HC n. 1.007.647, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJEN de 16.06.2025; STJ, AgRg no HC 922.241/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22.10.2024, DJe de 30.10.2024.

(AgRg no HC n. 1.040.607/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026).

Ademais, em observância ao art. 9º, VII, do Decreto nº 12.790/2025, para concessão do indulto aos apenados que tiveram a pena substituída por restritiva de direitos, é exigido o cumprimento de 1/6 da pena se primário ou 1/5 se reincidente, o que não foi atendido pelo agravante, que sequer havia iniciado o cumprimento da pena em 25/12/2025, conforme informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como, respeitosamente, voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.